Tribunal: TJDFT
Processo: 0011612-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0011612-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: ALLAN MARTHERSON CASTRO DE ARAUJO DESPACHO 1. Aguarde-se o julgamento do mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública. Após, conclusos. Brasília, 8 de junho de 2020.